Tribunal: TJDFT
Processo: 0726701-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726701-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. C. L. REPRESENTANTE LEGAL: GRACIELA MONTERO CUNHA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por R. C. L. contra decisão do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, nos autos de ação cominatória n. 0719125-47.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, menor de idade. Em suas razões, o recorrente alega que não possui condições financeiras para arcar com as despesas futuras do processo, tendo em vista que é menor de idade, estudante do ensino médio, sem patrimônio ou renda, e que a decisão agravada baseou-se equivocadamente em contracheque da mãe, que apenas o representa legalmente. Argumenta que o pedido de gratuidade não se refere às custas iniciais, já recolhidas com auxílio da mãe, mas sim à eventual condenação em honorários de sucumbência, cujo valor pode ser elevado e comprometer a estabilidade financeira da família, que já enfrenta dificuldades para custear o tratamento médico pleiteado. Afirma que a jurisprudência do TJDFT e do STJ é pacífica no sentido de que a gratuidade da justiça possui natureza personalíssima, devendo ser aferida em relação ao autor da ação, sendo irrelevante a situação econômica de seus representantes legais. Destaca precedentes que reconhecem a hipossuficiência presumida de menores e a impossibilidade de considerar a renda dos genitores para fins de concessão do benefício. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para suspender o processo de origem até o julgamento do agravo, a fim de evitar dano irreparável, e, no mérito, o provimento do recurso para que seja deferida a gratuidade da justiça em relação às despesas futuras do processo, especialmente quanto à eventual condenação em honorários de sucumbência. Ausente o recolhimento do preparo recursal, por ser a gratuidade de justiça objeto do recurso. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida no Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, verifica-se que a parte agravante faz jus aos benefícios pleiteados. Com efeito, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. No presente caso, o indeferimento do pedido foi assim fundamentado, in verbis: (...) Ainda, quanto a gratuidade da justiça, verifica-se que o artigo 98 do CPC prevê a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica, desde que não disponha de recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Conforme contracheque anexado aos autos, a parte autora percebe remuneração líquida equivalente a R$ 7.994,15, fato que evidencia plena capacidade financeira para pagamento das módicas custas processuais. Como cediço, a gratuidade é destinada às pessoas vulneráveis economicamente para a concretização do direito fundamental de acesso à justiça, o que não é, certamente, o caso da parte autora. 1 _ Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados na petição ID 229827573. (...) Não obstante o entendimento do Juízo de primeiro grau, a condição ostentada pela parte agravante autoriza o deferimento da gratuidade de justiça postulada. Isso, porque, em se tratando de pedido de concessão do benefício realizado por menor, a gratuidade deve ser vista sob a sua perspectiva e não do representante legal, uma vez que o direito à gratuidade da justiça é individual e personalíssimo, nos termos do §6o artigo 99 do CPC. A esse respeito, esta e. Corte de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que os ganhos do representante legal não podem ser considerados para concessão dos benefícios da assistência gratuita ao filho menor. Vale dizer, o representante integra o processo apenas para satisfazer a falta de capacidade processual do menor, de modo que as condições financeiras do menor não se confundem com a dos seus pais. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos deste Tribunal de Justiça, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFICÍO DE NATUREZA PERSONALÍSSIMA. BENESSE PLEITEADA POR MENOR DE IDADE. PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DEFERIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. Para fins de concessão da gratuidade de justiça, a avaliação das condições econômico-financeiras deve ser dirigida à parte realmente interessada e, não, a terceiros, apesar de figurarem como assistentes ou representantes processuais, com fulcro no art. 99, § 6o, do CPC/15. 3. Por se tratar de demanda ajuizada por menores de idade, que não possuem disponibilidade econômico-financeira, e considerando a natureza personalíssima do benefício pleiteado, resta devidamente demonstrada a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. (Acórdão 1658479, 07016376220228070014, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NATUREZA INDIVIDUAL E PERSONALÍSSIMA. EXAME DA TITULARIDADE DO DIREITO À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS GENITORES. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. O Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. 3. A avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele a pleitear o benefício, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da Gratuidade e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no parágrafo primeiro, do artigo 98, do Código de Processo Civil. 4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, por esta razão, a situação financeira dos genitores não deve servir de parâmetro para a análise de hipossuficiência da filha estudante que não aufere renda. 5. Apesar de o bem da vida discutido na origem ser de alto valor, a parte apenas o possui porque foi presenteada por seu genitor, caso contrário, não disporia de condições financeiras para adquiri-lo por si só, dessa forma, inexiste empecilho ao deferimento do benefício de gratuidade de justiça. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1637791, 07195032820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PRESUMIDA. CONCESSÃO. FASE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. EFEITOS EX TUNC. PRECEDENTES. 1. O benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido ao menor em razão da presunção de sua insuficiência de recursos, ressalvando-se, todavia, a possibilidade de o réu impugnar o deferimento e pleitear a revogação do benefício concedido, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. 1.1. Ao analisar a concessão do benefício, não se pode considerar a capacidade financeira do representante da parte. 2. O deferimento da gratuidade de justiça não opera efeitos ex tunc, não retroagindo para afastar a sucumbência em honorários advocatícios, quando a parte não estava amparada pelo benefício. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. Nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, a concessão do benefício não pode ser objeto de decisão judicial proferida de ofício, mas tão-somente à requerimento da parte. 3.1. Como não há notícia de que os agravantes tenham pleiteado o benefício na ação de alimentos que deu origem ao título judicial, objeto da demanda em análise, não se pode entender que, de ofício e presumidamente, houve a sua concessão naqueles autos 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1420659, 07050538020228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese em apreço, o autor possui 17 (dezessete) anos de idade (ID 216080096), sendo, portanto, presumível a sua incapacidade financeira. Assim, há que se reputar válida a alegada condição de hipossuficiência do agravante, não podendo ser considerada a renda da representante do menor para fins de aferição da miserabilidade jurídica, estando presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. DISPOSITIVO Pelo exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o processo de origem até o julgamento do agravo. Ao agravado para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos ao MP, para manifestação (art. 178, inciso II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator